Tribunal: CARF
Processo: 10880.924106/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.924106/2010-76
ACÓRDÃO
1004-000.303 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAGAZ PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PARCELA DE IRRF
RETIDO. HOMOLOGAÇÃO.
Uma vez comprovada a retenção de IRRF sobre rendimentos de juros sobre
capital próprio oferecidos à tributação, tal montante deve compor o Saldo
Negativo pleiteado na DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 450.000,74 e homologar
as compensações declaradas até aquele limite.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.303 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924106/2010-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls.141/151) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 03-82.156, proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB (fls. 122/126), o
qual julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Em resumo, o presente processo é decorrente da não homologação de
compensação de Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003 apurado por
empresa incorporada, em razão de alegada insuficiência de crédito.
Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 18/20), a contribuinte sustenta
que:
[...] em 31/12/2003 incorporou a ULTRATÉCNO PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n°
53.690.921/0001-90, de acordo com a DIPJ 2003 enviada como evento especial de
incorporação. Também informa que nas fichas 11 e 12 da mesma declaração foi
declarado saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 419.914,23. O mesmo valor
informado na DCOMP.
Ressalta que na ficha 43 da DIPJ consta um valor total de retenções na fonte de IR
de R$ 524.555,48. Sendo R$ 450.000,74 retidos pela própria declarante à sua
incorporada, porém não confirmados no Despacho Decisório, e R$ 74.554,74
retidos pelo Banco Bradesco e já reconhecidos pelo Despacho Decisório.
Anexa aos autos como documentos comprobatórios as DCOMP’s objeto da
decisão contestada e a DIPJ 2003 da ULTRATECNO PARTICIPAÇÕES.

Tramitado o feito, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Intimada da decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, alegando que, ao
contrário do quanto afirma a DRJ, a parcela de IRRF desconsiderada de fato foi retida e recolhido
pela fonte pagadora de Juros sobre Capital Próprio (JCP), sendo tal receita oferecida à tributação,
conforme demonstram os documentos juntados (DIRF, DARF, DIPJ e demonstrativo de cálculo do
IRPJ – Docs. 02 a 05).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.303 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924106/2010-76
3
De acordo com a DRJ:
[...]
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, reproduzido acima, o
Comprovante Anual de Retenção fornecido pela fonte pagadora é necessário para
comprovar a correta dedução do imposto de renda retido durante o ano-
calendário.
A contribuinte não trouxe aos autos documentos hábeis para comprovar o real
recolhimento/pagamento do crédito.
Além disso, para constatar a certeza e liquidez do crédito informado, oriundo de
Imposto de Renda Retido na Fonte, efetuou-se pesquisas nos sistemas da Receita
Federal (Portal DIRF) que não apontaram retenções na fonte em 2003, tendo
como beneficiário a ULTRATÉCNO PARTICIPAÇÕES LTDA, além das que já foram
confirmadas no Despacho Decisório. Segue abaixo resultado da pesquisa:

Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de Inconformidade
e pelo não reconhecimento do direito creditório.

Em sede de recurso voluntário, porém, a contribuinte insiste que a parcela glosada
de fato corresponde a IRRF que lhe foi retido sobre receita devidamente declarada. Para tanto,
anexa aos autos:
– Comprovante Anual de Retenção, relativo ao ano-calendário de 2003, emitido pela
fonte pagadora Ultragaz Participações Ltda. à Ultratecno (empresa beneficiária que foi
incorporada), o qual especifica o pagamento de JCP de R$ 3.000.004,92, com o correspondente IR-
Fonte de R$ 450.000,74. Confira-se (fl. 249):
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.303 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924106/2010-76
4

- DARF do pagamento desse IR-Fonte. Fl. 251, que inclusive atesta a natureza do
rendimento:

- DIPJ da Ultratecno, atestando que tal refeita foi computada na apuração do Lucro
Real (fl. 258):
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.303 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924106/2010-76
5

- Memória de cálculo do IRPJ (fl. 304/323).
Tais documentos, em um contexto no qual houve incorporação da beneficiária do
rendimento pela fonte pagadora e entrega de DIPJ especial antes do prazo para apresentação de
DIPJ, a meu ver confirmam o direito alegado pela Recorrente.
Considerando, porém, que o pedido do recurso voluntário é pela homologação
integral da DCOMP, mas não sendo possível imputar o direito creditório aos débitos compensados
nesta Instância, deve-se julgar tal recurso parcialmente procedente, embora o crédito em
discussão tenha sido reconhecido.

Conclusão
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao RECURSO VOLUNTÁRIO para
reconhecer o direito creditório de R$ 450.000,74 e homologar as compensações declaradas até
aquele limite.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 331
DF CARF MF
Original